Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de Origem sentencia o feito antes da decisão definitiva em Agravo de Instrumento por meio do qual a parte pretendia a redução dos valores fixados a título de honorários periciais, mas teve o efeito suspensivo obstado ou negado o seu seguimento unipessoalmente.

3. O Recurso de Agravo de Instrumento não possui efeito suspensivo automático (ope legis). Para existir no cenário jurídico a suspensão do cumprimento da decisão judicial, é imprescindível a expressa determinação judicial (ope judicis). Ausente manifestação nesse sentido, inexiste qualquer impedimento para o devido prosseguimento processual, o qual se movimenta por impulso oficial.

4. No caso, o Agravo de Instrumento interposto pela ré, ora apelante, contra a decisão a qual fixou o valor dos honorários advocatícios teve seu seguimento inicialmente negado por relator eventual. Interposto Agravo Interno, o feito foi sentenciado antes do julgamento definitivo. Nessa hipótese, caberia à parte interessada realizar o depósito dos honorários periciais, porquanto, negado seguimento ao recurso, frisa-se, deveria ser dado o devido seguimento à produção da prova pericial.
5. Não se revelam excessivos os honorários periciais quando fixados na média do ordinariamente verificado neste Tribunal, em decisão fundamentada de forma robusta. Preliminares de cerceamento de defesa afastadas.
6. Não se aplica o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta dias) do artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, quando a pretensão do suposto prejudicado não é a rescisão do negócio, mas a reparação por perdas e danos decorrentes de vícios construtivos. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Emergindo dos autos provas não refutadas da existência dos vícios construtivos, deve a construtora ser condenada a repará-los.
8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.